Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-10.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Revisão de benefício ativo – Extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da decadência – Pedido inicial objetiva a majoração do percentual do auxílio-acidente para 50% após o advento da Lei 9.032/95 – Decadência não caracterizada – Segurado busca direito à "revisão do benefício em manutenção" – Inaplicabilidade do artigo 103 da Lei 8.231/91 que diz respeito ao

Ementa:
Acidente do trabalho – Revisão de benefício ativo – Extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da decadência – Pedido inicial objetiva a majoração do percentual do auxílio-acidente para 50% após o advento da Lei 9.032/95 – Decadência não caracterizada – Segurado busca direito à "revisão do benefício em manutenção" – Inaplicabilidade do artigo 103 da Lei 8.231/91 que diz respeito ao ato de concessão do benefício, oque não é o caso dos autos – Sentença de extinção anulada, determinando o regular andamento do processo – Provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004929-10.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSÉ
CARLOS ABRAMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004929-10.2020.8.26.0309 -Voto no 16.139
2
VOTO No: 16.139
APELAÇÃO No: 1004929-10.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELA APARECIDA SORIANO
UCCELLI
APELANTE: JOSÉ CARLOS ABRAMO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Acidente do trabalho
Revisão de benefício ativo

Extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da
decadência
Pedido inicial objetiva a majoração do
percentual do auxílio-acidente para 50% após o advento da
Lei 9.032/95 Decadência não caracterizada Segurado
busca direito à “revisão do benefício em manutenção”

Inaplicabilidade do artigo 103 da Lei 8.231/91 que diz
respeito ao ato de concessão do benefício, oque não é o caso
dos autos Sentença de extinção anulada, determinando o
regular andamento do processo
Provido o recurso do
autor.
A r. sentença de fls. 88/89, cujo relatório é adotado, julgou
extinto, sem resolução, o processo movido José Carlos Abramo contra o INSS, em
face do reconhecimento da decadência do direito invocado pelo autor.
Irresignado recorre o segurado (fls.92/96), buscando a reforma
da r. sentença de primeiro grau. Sustenta, em síntese que o auxílio-acidente em favor
do autor foi concedido antes da vigência da atual Constituição Federal, bem como da
lei 9.032/95, portanto, diante da promulgação de norma posterior mais favorável, o
segurado faz jus à readequação do cálculo de seu benefício. Assevera que o autor não
busca a alteração da RMI, mas sim a aplicação de reajustamento do benefício
previdenciário. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento do
recurso.
Processado o recurso, o Instituto não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria, em sede recursal.
Passo a analisar a matéria.
A pretensão do autor lança bases no argumento de que recebe
auxílio-acidente de 40% desde 23 de agosto de 1988, por acidente de trabalho (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004929-10.2020.8.26.0309 -Voto no 16.139
3
23), razão pela qual pretende a majoração da benesse para o percentual de 50%,
conforme a Lei no 9.032/1995, requerendo, inclusive, o pagamento das diferenças das
prestações vencidas.
A MM. Juíza de primeiro grau ao receber a inicial, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que ocorreu, no caso
em tela, a decadência, dando origem à presente irresignação.
A matéria controvertida cinge-se quanto a possibilidade da
ocorrência da decadência nas ações em que se objetiva a revisão de benefício
ativo.
Neste sentido, de se observar que, quanto ao prescrito pelo
artigo 103 da Lei 8.231/91, como, aliás, vem decidindo esta C. Câmara, seus efeitos
atingem apenas e tão somente o direito à revisão do “ato de concessão do benefício”
e não, por via transversa, o direito à “revisão do benefício em manutenção”.
Contudo, no caso em lume, não se trata de revisão do ato de
concessão do benefício, pois objetiva o autor a majoração do percentual do auxílio-
acidente de 40% para 50% do salário-de-benefício, em virtude do advento de lei
posterior mais benéfica (Lei no 9.032/1995).
Logo, como não pretende o autor a revisão do ato de
concessão do benefício, mas a revisão de um valor posterior, inaplicável a
disposição contida no mencionado art. 103, que versa sobre decadência.
Aliás, a revisão versa sobre benefício em manutenção.
Nesse
sentido,
aliás,
o
pensamento
do
eminente
Desembargador Cyro Bonilha, estampado em voto de profícua clareza, o qual se
transcreve parte, in verbis:
“(...) o entendimento aqui adotado é no
sentido de que nas ações de trato continuativo
o fundo de direito não caduca. Apenas as
parcelas vencidas e não pagas no período
anterior ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da ação são suscetíveis de
prescrição. Não é demais ressaltar que o art.
103 da Lei no 8.213/91 estabelece o prazo
decadencial apenas para a 'revisão do ato de
concessão de benefício' e não para a revisão
de benefício em manutenção”. (Ap. s/ Revisão
no: 0035436-75.2011.8.26.0053 - COMARCA:
SÃO PAULO - APELANTE: VALDEMAR
MOREIRA
GONÇALVES;
APELADO:
INSS).
Diante deste panorama, afastado o decreto de decadência, de
rigor a anulação da r. sentença de primeiro grau, determinando o regular
prosseguimento do feito.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
do autor.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004929-10.2020.8.26.0309 -Voto no 16.139
4
Relator